Tribunal: TJES
Processo: 5003002-46.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003002-46.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON JOSE DO NASCIMENTO
RECORRIDO: DEVACIR SOARES SOUSA
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003002-46.2020.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WILSON JOSE DO NASCIMENTO

RECORRIDO: DEVACIR SOARES SOUSA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO / VOTO

29 de junho de 2022.

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida no id 1868002. O Recurso apresentado é cabível, tempestivo e o recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça, pedido que defiro, uma vez que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade. Dessa forma, defiro o benefício da gratuidade de justiça. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso com o efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Relatório

Em apertada síntese, o autor/recorrente alega que vive em situação de rua e que procurou hospedagem no projeto social da requerida/recorrida. Foi-lhe informado que se cobrava o valor de R$500,00 mensais para ajuda nas despesas, tendo este informado que só dispunha da quantia de R$320,00. Assim, dispôs do valor que tinha, porém, afirma que, cinco dias após sua “internação”, foi expulso sem aviso prévio e com utilização de força física. Postulou pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Superadas as teses defensivas, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a ação, tendo o Juízo sentenciante se manifestado da seguinte forma:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para:

A) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir da citação.

Outrossim, em relação ao pedido contraposto, JULGO-O IMPROCEDENTE.

Inconformado, o demandante, ora recorrente, move recurso no id 1868009 pretendendo a reforma da sentença para que o valor da indenização seja majorado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Após compulsar os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Os fatos narrados nestes autos tornaram-se incontroversos pela ausência de recurso da parte ré. Desse modo, a questão nessa fase processual restringe-se a definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado ao contexto analisado.

Sabe-se que o instituto do dano moral se destina a, simbolicamente, reparar de forma pecuniária ofensas a direitos da personalidade atingidos. Assim, a fixação do valor da indenização deve observar a extensão e repercussão dos danos, bem como a condição econômica das partes. Com isso, é possível evitar que a indenização seja excessiva causando enriquecimento sem causa e também que seja ínfima ao ponto de mostrar-se insignificante para quem a desembolsar.

Nesse passo, observo que as ofensas narradas pelo recorrente foram pontuais, não tendo repercussões posteriores em sua vivência. Observo também que ambas as partes são pessoas naturais de condição socioeconômica modesta. Nesse panorama, entendo que o valor fixado pelo Juízo sentenciante é adequado, proporcional e razoável ao caso em apreço, devendo ser mantido.

Por fim, destaco que houve nomeação de advogada dativa para representar a recorrida e verifico que esta aceitou o
múnus
em petição no id 1867982. Contudo, a defesa da recorrida foi apresentada e assinada por ela própria, id 1867988, e não houve apresentação de contrarrazões, motivo pelo qual deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência.

Ante o exposto,

voto por
CONHECER O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95), condenar o recorrente ao pagamento de custas (art. 55 da Lei 9.099) e suspender a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3º, do CPC). Sem condenação em honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.